Tribunal: TJBA
Processo: 0546294-16.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546294-16.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RUBENS CARDOSO DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS SUCESSORES. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO INSERTO NO ART.943 DO CC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 313, §2º, II, do CPC, sob o argumento de que, decorrido prazo superior a um ano do falecimento do autor, não houve manifestação dos seus sucessores para promover a habilitação. A Defensoria Pública, ao tomar ciência do óbito, informou que o falecido não deixara cônjuge ou descendentes e requereu a intimação de seus genitores para manifestação quanto ao interesse na sucessão processual, o que não foi acolhido pelo juízo a quo, resultando na extinção do processo sem a devida intimação dos potenciais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de habilitação dos sucessores do autor falecido, à luz da exigência de intimação prévia destes nos termos do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 313, §2º, II, do CPC exige que, sendo transmissível o direito em litígio, o juízo intime o espólio ou os herdeiros do falecido para manifestação quanto à sucessão processual, sob pena de extinção do feito.

4.

A Defensoria Pública requereu expressamente a intimação dos genitores do autor, não sendo acolhido o pedido, tampouco promovida qualquer forma de intimação pessoal ou por edital, o que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

5.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença que extingue o processo por inércia dos sucessores sem prévia intimação, sendo indispensável a adoção das providências legais para viabilizar a sucessão processual.

6.

O direito à indenização por danos patrimoniais se transmite com a herança, nos termos do art. 943 do Código Civil, o que preserva o interesse processual após o óbito do autor.

7.

A ausência de intimação dos herdeiros impede a formação válida da relação processual, constituindo error in procedendo que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de habilitação dos sucessores do autor falecido exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal ou por edital dos potenciais herdeiros.

2.

A omissão judicial quanto à intimação dos sucessores, diante de requerimento expresso da parte, configura nulidade absoluta por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

3.

Em caso de transmissibilidade do direito litigioso, o falecimento da parte impõe ao juízo o dever de oportunizar a sucessão processual antes de proferir decisão extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 110, 313, §2º, II, e 485, §1º; CC, art. 943.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível nº 0703602-33.2021.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6ª Turma Cível, j. 25.01.2023, DJe 08.02.2023; TJ-RJ - APL: 00225503820208190210 202200165548, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 15/06/2023, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2023; TJ-MG - AC: 10000204920029001 MG, Relator.: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0546294-16.2015.8.05.0001, em que é apelante
Rubens Cardoso de Jesus,
e, apelado,
CGMP – Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se promova a
intimação pessoal válida dos herdeiros do autor falecido
, conforme prevê o art. 313, §2º, II, do CPC, possibilitando-se a regularização do polo ativo e o prosseguimento do feito.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04